Tribunal: TJES
Processo: 5010933-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010933-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GOMES SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE GOMES SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001020-43.2022.8.08.0006, manteve a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e redesignou a audiência de instrução e julgamento em razão da impossibilidade de comparecimento justificada do representante do Ministério Público.

O impetrante alega, em síntese, que as drogas apreendidas não são de sua titularidade, tratando-se de pequena quantidade de entorpecentes insuficiente para a decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda, que possui condições pessoais favoráveis, bem como há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo de sua prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 07/11/2022 (ID 3708501).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 3721192).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 3811408).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE GOMES SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001020-43.2022.8.08.0006, manteve a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e redesignou a audiência de instrução e julgamento em razão da impossibilidade de comparecimento justificada do representante do Ministério Público.

O impetrante alega, em síntese, que as drogas apreendidas não são de sua propriedade, tratando-se de pequena quantidade de entorpecentes insuficiente para a decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda, que possui condições pessoais favoráveis, bem como há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo de sua prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante após policiais militares apreenderem no veículo em que ele se encontrava 02 (duas) buchas de maconha e 56 (cinquenta e seis) pedras de crack.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, que o paciente responde a outra ação penal relativa ao mesmo delito de tráfico de drogas (autos nº 0002877-95.2022.8.08.0048), sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, bem como a redesignação da audiência de instrução probatória, anteriormente agendada para 01/11/2022, foi devidamente justificada para data próxima (23/01/2023) e com relato detalhado acerca da realidade da Comarca.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM

pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. . A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, que o paciente responde a outra ação penal relativa ao mesmo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado, bem como a redesignação da audiência de instrução probatória, anteriormente agendada foi devidamente justificada para data próxima e com relato detalhado acerca da realidade da Comarca.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.